Tribunal: TJES
Processo: 5011977-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011977-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MARCOS MARTINS DA COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA POR SINDICATO. TEMA 1033 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. ALCANCE RESTRITO A RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE À EXECUÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo ente público executado, reconheceu excesso de execução e determinou o prosseguimento do feito com remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de suspensão nacional relacionada ao Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça impõe o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva em trâmite na primeira instância; e (ii) estabelecer se a pretensão executória individual encontra-se prescrita ou se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato possui o condão de interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1033 delimita expressamente seu alcance aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nas instâncias superiores, não abrangendo agravos de instrumento ou o curso normal de execuções individuais em primeira instância.

4. A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido que o ajuizamento de execução coletiva por sindicato atuando como legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional da pretensão executória dos substituídos, por evidenciar a inexistência de inércia na busca pela satisfação do direito.

5. A manutenção do curso do cumprimento individual de sentença prestigia os princípios da efetividade da tutela coletiva e da segurança jurídica, afastando interpretação que conduziria ao reconhecimento indevido da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ordem de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1033 restringe-se ao processamento de recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando agravos de instrumento nem o trâmite de execuções individuais em primeira instância.

2. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato que atua como legitimado extraordinário interrompe a prescrição da pretensão executória individual dos substituídos, reiniciando-se o prazo pela metade do tempo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I; Decreto nº 20.910/1932, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.078.485/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1253, j. 12.06.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011582-39.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007407-02.2025.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003349-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; TJRJ, AI nº 0036468-21.2024.8.19.0000; TJDFT, Processo nº 0705950-40.2024.8.07.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 5029911-61.2024.8.08.0024, ajuizado por
MARCOS MARTINS DA COSTA
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e, embora tenha acolhido a tese de excesso de execução, determinou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a elaboração de novos cálculos.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão, sob o fundamento principal de que a pretensão executória individual estaria fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que a execução coletiva não teria o condão de interromper o prazo prescricional. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1033 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que versa sobre a matéria.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal reside em definir, precipuamente, se a pendência de julgamento do Tema 1033 do STJ impõe a suspensão do processo de origem e se a pretensão executória do agravado encontra-se prescrita.

Em primeiro lugar, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, o agravante sustenta que a determinação de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1033 alcançaria a presente demanda. Contudo, a jurisprudência consolidada, inclusive desta Egrégia Corte, é firme no sentido de que a referida ordem de sobrestamento possui alcance restrito.

A determinação de suspensão proferida pelo STJ no bojo do Tema 1033 é expressa ao delimitar seu alcance apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou naquela própria Corte Superior, não afetando agravos de instrumento ou o trâmite normal de execuções em primeira instância.

A propósito, a questão foi recentemente enfrentada por este Egrégio Tribunal em caso idêntico, envolvendo o mesmo agravante e oriundo da mesma ação coletiva promovida pelo SINDIPOL/ES, ocasião em que restou assentada a inaplicabilidade da suspensão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TEMA 1033 DO STJ. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. [...]
A determinação de sobrestamento proferida pelo STJ no Tema 1033 é expressa ao delimitar seu alcance apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou naquela Corte Superior. 4. A jurisprudência deste Tribunal e de outras Cortes, como o TRF4 e o TJDF, vem entendendo que a referida ordem não se estende a recursos como o agravo de instrumento, nem impede o prosseguimento de execuções em primeira instância, restringindo-se a recursos especiais e a agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011582-39.2025.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já firmaram entendimento de que a suspensão
"não alcança todos os processos pendentes sobre a matéria, mas apenas o processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial"
(TJRJ, AI nº 0036468-21.2024.8.19.0000 e TJDFT, Processo N. 0705950-40.2024.8.07.0000). Afasta-se, destarte, a pretensão de suspensão do feito.

Em segundo lugar, no que tange à própria interrupção do prazo prescricional, a jurisprudência pátria majoritária inclina-se a reconhecer que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, por evidenciar que não houve inércia na busca pela satisfação do direito.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUSPENSÃO NACIONAL NO TEMA 1033 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A execução coletiva ajuizada pelo sindicato que atuou como legitimado extraordinário na ação coletiva originária interrompe a prescrição em favor dos substituídos, reiniciando o prazo pela metade do tempo legal, conforme os arts. 8º e 9º do Decreto nº 20.910/1932 e o art. 202, I, do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.078.485/PE (Tema Repetitivo 1253), consolidou o entendimento de que a propositura de cumprimento de sentença por legitimado extraordinário interrompe a prescrição para as execuções individuais dos substituídos. A ordem de suspensão do Tema 1033 restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nas instâncias superiores, não atingindo, por ora, os cumprimentos individuais em trâmite na primeira instância.
A manutenção do curso da execução individual prestigia os princípios da efetividade da tutela coletiva e da segurança jurídica, afastando interpretação que conduziria à prescrição consumada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução coletiva promovida pelo sindicato que figurou como parte ativa na ação coletiva originária interrompe a prescrição da pretensão executória individual dos substituídos, reiniciando o prazo pela metade do tempo legal. A suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1033 não alcança execuções individuais em que o mesmo sindicato atua como legitimado extraordinário na fase de conhecimento e na fase executiva. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; Decreto nº 20.910/1932, arts. 8º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.078.485/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1253, j. 12.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 02.06.2025; TJES, AI nº 5000848-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007407-02.2025.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 948 DO STJ . INOCUIDADE DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO . ADEQUADA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Independentemente da discussão acerca da aplicação do Tema 948 ao caso, a publicação do acórdão paradigma torna inócua a suspensão pretendida, nos termos do inciso III do art. 1 .040 do CPC. 2)
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia do beneficiário do título.
3) Não procede a alegação de ausência de definição de critérios objetivos para cálculo do valor devido, tais como índices e termo inicial de correção monetária e juros, porquanto expressamente consignados na sentença, em conformidade com o decisum executado e com os cálculos da contadoria do juízo. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003349-58.2022.8.08 .0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Desta feita, revela-se escorreita a decisão de primeira instância que rejeitou a prejudicial de mérito e determinou o regular prosseguimento da execução individual com a remessa dos autos à Contadoria, não merecendo qualquer reparo por este Juízo ad quem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar